Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. FIADOR. DEVEDOR FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL DA EX-COMPANHEIRA. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIAS PRECLUSAS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. RECUSA LEGÍTIMA.
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido da terceira interessada de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel que alega ser de sua propriedade exclusiva, além de ser bem de família. Também restou negado o pedido de substituição da penhora.
2. A ação de execução para cobrança dos encargos decorrentes da locação, no qual o executado, falecido, é fiador, está em tramite desde 1999. Em 2011, após diversas diligências infrutíferas, foi deferida a penhora do imóvel que a agravante diz ser de sua exclusiva propriedade.
3. Conforme decidido em vários julgados, nos quais se pleiteava a desconstituição da penhora sobre o imóvel, em ações movidas pelo executado/falecido e pela agravante, a transferência da integralidade do imóvel penhorado pelo executado para a agravada (ex-companheira), que foi levada em conta para excluir o bem da partilha no inventário do executado, é ineficaz em relação ao exeqüente. Também se rejeitou a alegação de que se tratava de imóvel impenhorável, por ser bem de família. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, não cabendo sua rediscussão nos presentes autos.
4. Apesar de a execução dever ser promovida de modo menos gravoso ao devedor, essa diretriz não pode se sobrepor ao direito de crédito do exeqüente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor. No caso, o exequente fundamentou sua recusa no fato de tratar-se de crédito ilíquido, sem perspectiva de recebimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.